Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-23.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013285-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES FILIPIN - CPF: 595.141.321-49 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. ZONA RURAL.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
PROVA DO “DIFICIL ACESSO”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.

PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-
Havendo interesse na produção de prova testemunhal arguida em contestação, tratando-se de divergência na causa geradora da controvérsia, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSA
L.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 247780698, na reclamação nº
1013285-23.2024.8.11.0001
, do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINAR
:
- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida;
-
MÉRITO
: - breves interrupções causadas por vandalismo; - restabelecimento dentro do prazo; - fato de terceiro; - inexistência do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cerceamento de defesa
.

A exordial narrou interrupção do fornecimento de energia, durante 4 (
quatro
) dias,
considerando o período festivo de final de ano com a família.

Na contestação (
id. 247780694
) e na peça recursal (id.
247780699
), a parte Recorrente admite que ocorreram breves interrupções decorrentes de vandalismo, no entanto o serviço foi restabelecido dentro do prazo legal.

Assim, em decorrência do mencionado,
quanto à duração e à extensão da falha no serviço, a parte Recorrente requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de produzir provas capazes de demonstrar a veracidade de suas observações, buscando detalhadamente os pontos controvertidos
, para comprovar o alegado.

A sentença foi omissa em relação à realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, o julgamento antecipado da lide a respeito da demora no reestabelecimento do serviço, teve como fundamento, a inexistência de provas.

No caso, o julgador em primeiro grau sequer deferiu a prova, revelando, em tese, a irregularidade.

Assim, considerando ser controverso a alegada demora no reestabelecimento do serviço, o afastamento imotivado da prova testemunhal configura, no caso, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.”
(TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSUMO EXAGERADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. 1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa. 2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, especialmente quando tiver sido deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sob o fundamento de que os fatos por ele alegados não foram provados. 3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDFT Ap. 07080231220208070004 - Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - 8ª Turma Cível – J. 27/9/2022 - DJE 10/10/2022)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2
. No caso, a ré/apelante requereu expressamente a produção de prova oral a fim de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, sob o argumento de que o consumidor não teria observado as orientações médicas para o pós-operatório. O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haveria utilidade prática na produção de prova oral. Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, é imprescindível a produção da prova requerida pela ré: em tese, caso seja demonstrada a conduta culposa do autor, a responsabilidade civil da clínica pode ser afastada ou, ao menos, reduzida em razão de culpa concorrente do consumidor. Além disso, a prova documental requerida também é necessária para o devido esclarecimento dos fatos.
3. O indeferimento das provas requeridas pela ré violou seu direito à ampla defesa, razão pela qual a sentença merece ser cassada. Como consequência, o processo deve retornar ao juízo de origem para adequada instrução probatória. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.” (TJDFT – Ap. 07028794820208070007 - Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA - 6ª Turma Cível – J. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023) (Grifei).

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para que se promova instrução processual;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024